Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do sistema informatizado Bacenjud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor.
2. Os requerimentos de pesquisa em sistemas judiciais informatizados devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade para que seja aferido o transcurso de período de tempo razoável entre as respectivas diligências. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. O transcurso de prazo superior a 1 (um) ano entre os requerimentos equivale ao prazo de suspensão do curso do processo préviamente ao início da fluência do prazo da prescrição intercorrente, consistindo em critério razoável para justificar o transcurso de lapso temposral para o deferimento da reiteração de pesquisas por meio dos sistemas judiciais informatizados.
4. Recurso conhecido e provido.